Tribunal: CARF
Processo: 10073.000083/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000083/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
WILLIAM JOAO DE CARVALHO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000083/2007-11
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000083/2007-11

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 61 a 71),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.125,00, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

(...)
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 22/12/2006 (extrato/Sucop de fls. 37 e "AR" de fls. 38),
o interessado, por meio de advogado e procurador legalmente constituído (às fl08709),
protocolou sua impugnação (...) requer o seguinte:
- o requerente não foi notificado para apresentação dos documentos comprovando as
despesas médicas lançadas na sua declaração de ajuste, relativa ao ano calendário de
2002;
- o Aviso de Recebimento constante dos autos foi assinado por pessoa estranha ao
Contribuinte, razão de o mesmo não ter atendido a solicitação do fisco;
- conforme legislação pertinente, a notificação deverá ser feita pessoalmente ao
Contribuinte, e
- por fim, requer que a presente impugnação seja julgada procedente, visando,
posteriormente, atender A. solicitação da fiscalização.
(...)

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 21/07/2010, no acórdão 03-38.090, às e-fls. 81 a 87, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 95
a 131, afirmando, em síntese, que os recibos de despesas médicas dos profissionais Sra.
Elizabeth Azevedo Pereira, CPF. 622.622.707-95 no valor de R$10.000,00 e trica Pereira Muniz,
CPF. 032.758.837-03 no valor de R$ 5.000,00.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/09/2010, e-fls. 93, e interpôs o presente Recurso
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000083/2007-11

Voluntário em 04/10/2010, e-fls. 95, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 61 a 71),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente, nos
seguintes termos:

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000083/2007-11

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000083/2007-11

Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000083/2007-11

Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 97 e seguintes há recibos dos profissionais demonstrando a prestação
de serviços.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto às despesas médicas por ele
restabelecidas.
Extrai-se do Auto de Infração que a glosa foi efetuada em razão da ausência de
documentos comprobatórios das despesas declaradas, haja vista que o contribuinte, regularmente
intimado, não atendeu ao pedido de esclarecimentos da fiscalização (e-fls. 13).
Em sua Impugnação o interessado não faz qualquer menção à infração apurada no
lançamento, limitando-se a alegar que não foi cientificado da Intimação Fiscal (e-fls. 03):
Que o requerente não foi notificado para apresentação junto a Receita Federal das
despesas médicas lançadas na sua declaração de IRPF, relativo ao período acima
mencionado.
Conforme consta do AR, acostado aos autos do processo administrativo, para
comprovação das despesas médicas, o mesmo foi assinado por pessoa estranha ao
contribuinte, razão do mesmo não atender a solicitação do fisco.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000083/2007-11

Mediante a legislação pertinente, a notificação deverá ser feita pessoalmente ao
contribuinte.
Assim sendo, espera o requerente que seja a presente impugnação julgada procedente,
visando posteriormente atender a solicitação da fiscalização deste órgão.
Tal fato foi apontado no julgamento de primeira instância, cabendo destacar os
seguintes trechos da decisão recorrida (e-fls. 85/87):
O requerente limita-se a questionar o fato de não ter tomado ciência da intimação que
deu inicio ao procedimento fiscal, posto que o Aviso de Recebimento constante dos
autos foi assinado por pessoa estranha ao Contribuinte, o qual deveria ter sido
pessoalmente intimado.
[...]
Portanto, mesmo admitindo-se que o requerente não tenha tomado ciência dessa
intimação inicial, realizada por via postal, é preciso esclarecer que nos termos dos
artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72 - PAF, depois de formalizada a exigência fiscal,
mediante a emissão do competente auto de infração, só resta ao Contribuinte, caso
discorde do lançamento, contestá-lo através da apresentação tempestiva da sua
impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para
fazer prova a seu favor.
Assim, o requerente já devia ter instruído a sua defesa com os recibos/notas fiscais
referentes às despesas médicas pleiteadas na sua declaração de ajuste, especificamente,
em relação às profissionais Elizabeth Azevedo Pereira (CPF 622.622.707-95) e Érica
Pereira Muniz (CPF 032.758.837-03), respectivamente, de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00,
que foram objeto de glosa.
Desta forma, considerando-se que o requerente não instruiu a sua defesa com
documentos hábeis para comprovar tais despesas médicas, cabe manter as glosas
efetuadas pela autoridade fiscal.
Apenas em seu de Recurso Voluntário o interessado trouxe aos autos elementos
de prova com o objetivo de afastar a infração apurada (e-fls. 97/131), os quais não podem ser
apreciados por este Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, portanto, que o sujeito passivo inove em seu Recurso
Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique evidenciada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000083/2007-11

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital